Tribunal: TJPA
Processo: 0011773-41.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011773-41.2020.8.14.0401

APELANTE: JHONATAN LEITE ALMEIDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. ART.
157, § 2º, VII, DO CPB.

DA ABSOLVIÇÃO
.
IMPOSSIBILIDADE
. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELA VÍTIMA E PELAS TESTEMUNHAS, QUE TANTO EM FASE INVESTIGATIVA QUANTO EM JUÍZO SE MANTIVERAM COERENTES E COESOS, E TODOS CONFIRMAM OS TERMOS DA DENÚNCIA, OU SEJA, QUE O APELANTE SUBTRAIU DA OFENDIDA O APARELHO CELULAR MEDIANTE GRAVE AMEAÇA EXERCIDA POR MEIO DE UMA FACA, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM AUSÊNCIA DE PROVAS, POIS, CONFORME A VASTA JURISPRUDÊNCIA, A PALAVRA DA VÍTIMA, NOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO, ASSUME ESPECIAL RELEVÂNCIA.

APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL OU ALTERAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO UTILIZADA
. PARCIAL PROVIMENTO.
A PENA-BASE JÁ FORA APLICADA NO MÍNIMO LEGAL PELO JUÍZO
A QUO
, RESTANDO PREJUDICADO O PLEITO EM ANÁLISE.

OS VETORES REFERENTES À CULPABILIDADE E MOTIVOS DO CRIME MERECEM VALORAÇÃO FAVORÁVEL, HAJA VISTA QUE FUNDAMENTADOS COM BASE EM ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL.

RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE INOMINADA PREVISTA NO ART. 66 DO CPB
. IMPROCEDÊNCIA
. SUPOSTAS AGRESSÕES SOFRIDAS PELO APELANTE POR POPULARES APÓS O CRIME DE ROUBO NÃO TÊM O CONDÃO DE JUSTIFICAR PRÁTICAS ILÍCITAS NEM CONSISTE EM UM ASPECTO INDICATIVO DA MENOR CULPABILIDADE DO AGENTE QUE POSSIBILITE O RECONHECIMENTO DA REFERIDA ATENUANTE. ADEMAIS, COMO MENCIONADO ANTERIORMENTE, A PENA-BASE DO RECORRENTE FOI FIXADA NO MÍNIMO LEGAL, IMPEDINDO A APLICAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE, EM CONFORMIDADE COM O ENUNCIADO DA SÚMULA 231 DO STJ.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2022.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação interposto em favor de
JHONATAN LEITE ALMEIDA,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Belém, que o condenou a cumprir pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 157,
§ 2º, VII, do CPB.

Relatou a denúncia, ID 10691053, que no dia 05/08/2020, por volta das 12h:30m, A VÍTIMA Thaynnaiza do Socorro Gomes de Araújo estava em uma parada de ônibus localizada na Av. Marquês de Herval, esquina com a Tv. Alferes Costa, no Bairro Pedreira, quando repentinamente apareceu o denunciado, que primeiramente tentou abordar uma senhora, a qual conseguiu empreender fuga, porém, quando Thaynnaiza ia fugir, foi agressivamente empurrada junto ao banco da parada de ônibus e ameaçada com uma faca de cozinha em seu pescoço.

Durante a ação, o acusado a revistou e subtraiu-lhe um aparelho celular marca SAMSUNG, modelo A-10. A vítima chegou a pedir que Jhonatan não levasse seu celular, entretanto, sofreu novas ameaças por parte deste, o qual empreendeu fuga seguidamente.

Na ocasião, a vítima começou a gritar por ajuda, pelo que alguns populares acabaram por iniciar uma perseguição ao acusado e capturando-o na Tv. Alferes Costa, sendo o celular da vítima devolvido por uma das pessoas que realizaram a perseguição, conforme depreende-se do Auto de Entrega.

O assaltante foi detido pela Polícia Militar, que realizava ronda ostensiva pela área, com a apreensão da faca que foi utilizada na prática do crime, tendo sido posteriormente encaminhado ao Hospital Metropolitano, por conta das lesões sofridas em virtude da ação de populares.

Em sede policial, o denunciado permaneceu em silêncio.

Entendendo ter restado comprovada a materialidade, bem como a presença de indícios suficientes de autoria, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o ora apelante, pela prática do crime previsto
no artigo 157,
§ 2º, VII, do CPB.

Em ID 10691121, recebida a denúncia em 16/09/2020;

Em ID 10691132, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 26/11/2020;

Em
Sentença
, ID 10691165 e ID 10691166, o magistrado julgou procedente o pedido do Ministério Público formulado na denúncia, para condenar
Jhonatan Leite Almeida
como incurso nas sanções punitivas previstas
artigo no 157,
§ 2º, VII, do CPB.

Em
razões recursais
(ID 10691169 e ID 10691170), requereu defesa a absolvição do apelante por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a fixação da pena-base no mínimo legal ou ao menos a alteração de sua fundamentação, bem como o reconhecimento da atenuante inominada, prevista no art. 66 do CPB.

Em sede de
contrarrazões
(ID 10691171), o representante do Ministério Público se manifestou pelo
Conhecimento
e, no mérito, pelo
Desprovimento
do Recurso de Apelação interposto.

Nesta Instância Superior a Procuradoria de Justiça, através de parecer em ID 10757652, manifestou-se pelo
Conhecimento e Desprovimento
do Recurso de Apelação.

É o relatório.

Encaminhem-se os autos à revisão.

Com inclusão em Pauta do Plenário Virtual.

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação interposto em favor de
JHONATAN LEITE ALMEIDA,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Belém, que o condenou a cumprir pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 157,
§ 2º, VII, do CPB.

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito.

DA ABSOLVIÇÃO:

Requer a defesa a absolvição por insuficiência de provas, ao argumento de que a condenação está baseada em testemunhos meramente indiretos.

Adianto que, apesar dos argumentos trazidos pela defesa, restou configurado, pelas provas trazidas aos autos, que o apelante efetivamente praticou a conduta descrita na denúncia, não havendo como se proceder à absolvição, pois, analisando detidamente os elementos probatórios constantes nos autos, especialmente o depoimento prestado pela vítima e os testemunhos colhidos durante a fase investigativa e corroborados perante o Juízo, observo devidamente comprovada não só a ocorrência do crime como a efetiva participação do acusado na conduta prevista no 157, § 2º, VII, do CPB.

A materialidade está devidamente comprovada, sendo clara a ocorrência do delito de roubo majorado pelo emprego de arma branca, especialmente pelo Boletim de Ocorrência (ID 10691022 – fl. 07), pelo Termo de Exibição e Apreensão do Objeto e Auto de Entrega (ID 10691023 – fls. 02/03), bem como pelas provas documentais constantes no IPL.

No que pertine à autoria do delito, observo que perante o Juízo (ID 10691145- ID 10691151), a vítima relatou

“... QUE trabalha com vendas e estava na parada de ônibus para fazer uma entrega, tendo pontuado que não estava com o celular em mãos, mas tão somente com a sua mochila. QUE ao seu lado havia uma moça que estava mexendo no celular, o que possivelmente chamou atenção naquele momento, pelo que descreveu que o acusado veio pela Alferes Costa e tentou segurar a moça, mas ela conseguiu correr, porém, como a vítima estava com a mochila, não conseguiu correr. QUE o acusado a segurou e a sentou em uma muterinha que havia no local, colocou a faca em seu pescoço e meteu a mão dentro de sua roupa, pois estava de body e havia colocado o celular atrás, dentro do body, por debaixo da bermuda. QUE o acusado a xingou de tudo o que podia, meteu a mão em sua roupa e a passou em tudo o que pôde para poder achar o celular, entretanto, como não conseguiu encontrar na parte da frente, meteu a mão atrás e pediu o celular, mas ela não conseguia responder. QUE o apelante segurava a faca em seu pescoço com a mão direita, e com a esquerda procurava o celular, até que o encontrou e, após pegá-lo, ia correr na direção da Marquês de Herval, ocasião em que a vítima lhe pediu para que não levasse seu celular, entretanto, o acusado voltou com raiva, pegou a faca e com a mão direita tentou lhe furar do lado do peito, bem como lhe xingou. QUE se tremia todinha. QUE acha que ele ficou atordoado porque ela falou com ele, então ele voltou na direção da Alferes Costa, que desce para o canal, mas quando ele já estava a uns 5 metros de distância, em seu repente, a vítima gritou, dizendo que ele era ladrão e estava lhe assaltando. QUE largou bolsa, largou tudo e correu, porque até a sua habilitação estava dentro da carteira e em época de pandemia ia ser difícil tirar outra. QUE não sabe explicar o motivo pelo qual reagiu na hora, só sabe que reagiu e começou a gritar que era ladrão. QUE a Marquês é a rua da casa de sua sogra e as pessoas de lá lhe reconheceram. (...). QUE o pessoal começou a correr atrás e que passou uma senhora com um rapaz em uma moto e perguntou o que havia acontecido, pelo que a vítima esclareceu que havia sido assaltada, ao passo que eles seguiram para alcançar o acusado. QUE não viu o momento em que o pararam, mas tão somente a chegada de um rapaz que lhe devolveu seu celular. QUE começou a passar mal, caiu no chão, vomitou, começou a girar sua cabeça, se tremia muito, quebrou suas unhas, pois estava de unhas de acrigel. QUE ele conseguiu arrancar seus cílios que ficaram grudados, que ele foi muito agressivo e que não sabe se ele estava drogado ou o estado que ele estava, só sabe que ele foi muito agressivo, muito grosseiro e que ficou sem reação por ser muito pequenininha perto dele. QUE ficou apavorada e criou um trauma que não consegue praticamente sair sozinha na rua, porque, no início, parecia que via o rosto dele em todo mundo que olhava, então entrava em pânico, tanto que seu marido estava do lado de fora no momento da audência. QUE estava se tremendo todinha porque ficou apavorada desde então. QUE o pessoal bateu nele, e que ela disse que não precisava disso. QUE os policiais chegaram e foram super educados, tentando acalmá-la, pois se tremia muito. QUE foram à UPA para prestar os primeiros socorros do acusado, o qual estava muito machucado, pois o pessoal bateu muito nele no dia, assim como pegou a faca que ele tinha jogado dentro de um bueiro para tentar se desfazer. (...). QUE foram para a UPA e dentro da viatura ele ainda tentou coagi-la, dizendo que tinha filha e não sabia o motivo de ter feito aquilo, que não era para ela prestar queixa, ao que a vítima respondeu que ele não pensou na filha quando fez aquilo, que ela também tem uma filha, tem uma bebê de 05 anos que é especial, que é autista. (...). QUE ele começou a falar que uma hora ele sairia da cadeia, momento em que o policial o mandou ficar calado, esclarecendo que ele não poderia coagi-la. (...). QUE o reconhece como sendo a pessoa que lhe assaltou. (...)”.

Os policiais militares Karpjianne Carvalho Lopes, Maycon Erick Oliveira de Araújo e José Costa de Oliveira (ID1069133-10691144 e ID 10691152-10691154), que participaram das diligências que culminaram com a prisão em flagrante do apelante, afirmaram que estavam passando pelo local na viatura quando visualizaram um tumulto e, ao pararem para verificar o que estava ocorrendo, tomaram conhecimento dos fatos e constataram que Jhonatan havia sido dominado pela população. Acrescentaram que a vítima lhes informou os detalhes da empreitada criminosa, de maneira a confirmar os termos da denúncia.

Impende ressaltar que os depoimentos prestados pela vítima e pelas testemunhas, tanto em fase investigativa quanto em Juízo, se mantiveram coerentes e coesos, e todos confirmam os termos da denúncia, ou seja, que o ora apelante subtraiu da ofendida o aparelho celular mediante grave ameaça exercida por meio de uma faca, não havendo que se falar em ausência de provas, pois, conforme a vasta jurisprudência, a palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio, assume especial relevância.

Assim, tenho que andou bem o juízo
a quo
ao reconhecer que o apelante concorreu para a infração penal de roubo majorado pelo emprego de arma branca, bem como para o fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime nem o isentem de pena, estando o entendimento exarado na sentença em consonância com o entendimento jurisprudencial, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - PALAVRA DAS VÍTIMAS - CONCURSO DE PESSOAS - COMPROVAÇÃO.
A palavra das vítimas assume especial relevância em crimes patrimoniais, sobretudo quando se mostram coerentes e harmônicos entre si e com as demais provas coligidas aos autos.
Comprovado que o agente agiu em conjunto com mais indivíduos não identificados para a prática do crime de roubo, mediante inegável liame psicológico, não há que se falar em inocorrência de concurso de pessoas. (TJ-MG - APR: 10000212438121001 MG, Relator: Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 17/03/2022, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/03/2022).
(
GRIFEI
).

Por oportuno, ressalto que os depoimentos dos policiais possuem fé pública e revestem-se de validade, devendo ser considerados como válidos, pois não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados por tais agentes públicos, sendo cediço que tal meio de prova goza da mais elevada credibilidade quando coeso e harmônico, como no presente caso, razão pela qual não só podem como devem ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, sendo neste sentido a jurisprudência,
verbis
:

APELAÇÃO – ROUBO – Absolvição – Materialidade e autoria delitivas suficientemente comprovadas - Desclassificação para furto – Impossibilidade – Grave ameaça que foi empregada contra pessoa - Palavras e reconhecimento da vítima -
Validade – Depoimentos das testemunhas policiais que detêm fé pública
- Dosimetria – Pena e regime que não comportam modificação - Recurso desprovido. (TJ-SP - APR: 15004707120198260363 SP 1500470-71.2019.8.26.0363, Relator: Edison Brandão, Data de Julgamento: 08/08/2022, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 08/08/2022) (GRIFEI).

Os argumentos da defesa, quando servem para descaracterizar um fato alegado pela acusação, devem necessariamente ser provados durante a instrução criminal e nesse caso a defesa não se desincumbiu de provar absolutamente nada em favor do apelante, não tendo apresentado nenhuma testemunha ou fato que comprovasse sua inocência, restando a tese de ausência de provas isolada nos autos e sem amparo, razão pela qual não há como se absolver o recorrente, nos moldes da fundamentação supra.

REVISÃO DA DOSIMETRIA:

Requer a defesa a aplicação da pena-base no mínimo legal ou ao menos a alteração da fundamentação utilizada para considerar desfavoráveis os vetores referentes à culpabilidade, motivos do crime, circunstâncias do crime e consequências do crime.

Tenho que, em parte, o pedido da defesa resta prejudicado, uma vez que, da análise da sentença, observa-se que a pena-base fora fixada no mínimo legal pelo Juízo
a quo
, entretanto, passaremos à análise da fundamentação utilizada para considerar desfavoráveis os referidos vetores, vejamos:

“(...) Quanto à culpabilidade do réu, sua conduta é

altamente reprovável, percorrendo todo o iter crimminis, (...). motivos não lhe favorecem, pois pretendeu um ganho fácil com a prática delitiva; circunstâncias do crime não o recomendam eis que usou de violência contra a vítima ao apontar-lhe uma arma branca; consequências extrapenais foram graves em face do trauma causado na vítima que se viu ameaçada;(...). Atento às circunstâncias analisadas, com fulcro no art. 157, caput, do CP, fixo-lhe a pena-base em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa sobre 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato (CP, art. 49, § 1º)
.
(...)”.

Tenho que os vetores referentes à culpabilidade e motivos do crime merecem valoração favorável, haja vista que fundamentados com base em elementos inerentes ao tipo penal.

Entretanto, escorreita a fundamentação utilizada para considerar desfavoráveis as circunstâncias e consequências do crime, uma vez que a violência utilizada contra a vítima extrapola o tipo penal em análise, assim como o trauma por esta sofrido, pois teve sua rotina completamente alterada, precisando da companhia do marido para sair, o que atrapalhou, inclusive, sua vida profissional.

Assim, os vetores referentes à culpabilidade merecem ser considerados como favoráveis ao apelante, entretanto, considera-se prejudicado o pedido de aplicação da pena-base no mínimo legal.

APLICAÇÃO DA ATENUANTE INOMINADA:

Requer a defesa a aplicação da circunstância atenuante inominada, prevista no art. 66, do CPB, tendo em vista que, logo após o fato, o apelante foi cercado e espancado por populares.

Não lhe advém razão.

O reconhecimento da circunstância atenuante inominada somente se torna obrigatório na hipótese de estar presente, no caso concreto, alguma circunstância relevante, não prevista expressamente em lei, capaz de evidenciar ao julgador algum aspecto indicativo da menor culpabilidade do agente, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a saber:

RECURSO ESPECIAL.

PENAL E PROCESSO PENAL. PECULATO. PLEITO PELO RECONHECIMENTO DA ILICITUDE DA PROVA. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. CORTE A QUO QUE ENTENDEU QUE NÃO HOUVE QUEBRA DE SIGILO.

REVISÃO DO ENTENDIMENTO.

NECESSIDADE.

REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. ATENUANTE INOMINADA.

ART. 66 DO CP. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE RESTRINGIU SUA APLICAÇÃO ÀS HIPÓTESES DE COCULPABILIDADE.
ATENUANTE ABERTA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO EM QUALQUER CIRCUNSTÂNCIA CONSIDERADA RELEVANTE PELO JULGADOR. ANTERIOR OU POSTERIOR AO CRIME E AINDA QUE NÃO PREVISTA EM LEI.

DOUTRINA.

RESTRIÇÃO INDEVIDA.

ATENUANTE FACULTATIVA
. 12.

Ao aplicar a atenuante prevista no art. 66 do Código Penal, o juiz possui

arbitrariedade,

podendo

considerar,

para

fins

de diminuição da pena, qualquer circunstância que julgue relevante.
(...).. 5. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1394233/RN, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 03/05/2016, DJe 16/05/2016). Grifei.

Em razões recursais, aduz a defesa que o fato de o recorrente ter sido agredido por populares seria circunstância suficiente para a atenuação da pena. Entretanto, não se trata de uma característica
pessoal e relevante do recorrente
nem um aspecto indicativo da menor culpabilidade do agente que possibilite o reconhecimento da atenuante inominada prevista no art. 66 do CPB, como bem exposto no decreto condenatório,
in verbis
:

“(...). In casu, pleiteia o denunciado seja aplicada atenuante inominada do art. 66, tendo em vista que o acusado teria sido espancado em plena avenida, todavia
, não há como acatar, o pleito, uma vez que que inexiste nos autos qualquer prova de que o acusado tenha sido marginalizado pela sociedade. Ora, este dispositivo versa sobre atenuantes que não estão previstas em lei. São também chamadas de atenuantes de clemência. Contudo, como já esclarecido acima não há nos autos qualquer prova de que o acusado marginalizado pelo Estado, aliás, o que se observa são outros antecedentes às fls. 59, o que bem demonstra a impropriedade do pleito.

Como se vê, não há como acatar referida tese, uma vez que o Estado não contribuiu em nada para o denunciado se marginalizasse, muito pelo contrário, a sociedade vive revoltada com os crimes praticados por meliantes que obrigam que o cidadão de bem viva trancado em casa, enquanto os meliantes, armados agem à solta, como in casu.

Some-se a isso que os policiais não viram a agressão ao denunciado, apenas ouviram falar que ele teria sido agredido, tratando-se, desta forma de Heardsay Testemony. (...)”.

O mesmo posicionamento é adotado nos tribunais Pátrios, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO - INVIABILIDADE - ATENUANTE GENÉRICA PREVISTA NO ART. 66 DO CP - INAPLICABILIDADE - CONTINUIDADE DELITIVA -FRAÇÃO DE AUMENTO - CRITÉRIO DE APLICAÇÃO. (...) 02.
Não havendo o acusado adotado qualquer comportamento relevante e suficiente à minoração das consequências emergidas do crime por ele praticado, não se reconhece a atenuante inominada insculpida no art. 66 do CP
. (...). (TJMG - Apelação Criminal 1.0024.16.141377-8/001, Relator(a): Des.(a) Fortuna Grion , 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 10/04/2018, publicação da súmula em 20/04/2018). Grifei.

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, § 2º, II, DO CP). (...). ATENUANTE GENÉRICA (ART. 66 DO CP).
Inviável a redução da pena com a aplicação da atenuante inominada. O caso não se enquadra na hipótese do art. 66 do CP, visto que, para a sua aplicação, é necessário que o magistrado verifique circunstância relevante acontecida antes ou depois do fato ilícito, que tenha influenciado no cometimento do crime ou positivamente na conduta do acusado, pós-crime. Não é o caso dos autos
. Embora o uso de drogas seja um problema social, não têm o condão de justificar as práticas ilícitas. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Crime Nº 70075940676, Sétima Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Alberto Etcheverry, Julgado em 14/12/2017). Grifei.

Ademais, como mencionado anteriormente, a pena-base do apelante foi fixada no mínimo legal, impedido a aplicação de circunstância atenuante, em conformidade com o enunciado da Súmula 231 do STJ,
in verbis
: “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Desse modo, entendo que o pedido da defesa não merece prosperar.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
do recurso interposto
,
para, no mérito,
dar-lhe parcial provimento
,
conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como voto.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2022.

DESª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 07/12/2022